Tribunal: CARF
Processo: 10830.917621/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.917621/2009-51
ACÓRDÃO
1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTOS DO DESPACHO
DECISÓRIO. LIMITE DO LITÍGIO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO
RECORRIDA.
É nula a decisão recorrida na parte em que extrapola os limites do
despacho decisório, o que resulta em prejuízo ao sujeito passivo.
O cerceamento ao direito de defesa e a inovação de argumento decisório
em sede de acórdão de manifestação de inconformidade não se admite
também por violação ao devido processo legal.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e
acompanhada pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado. No mérito, por maioria de votos,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade da parte do
acórdão recorrido que trata das deduções referentes às Operações de Caráter Cultural e Artístico
e ao Fundo da Criança e do Adolescente. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e
Gustavo de Oliveira Machado, que lhe negaram provimento. Apresentou declaração de voto a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
2
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do
Acórdão n.o 16-81.286 proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente, em parte, a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
no 25505.14990.300606.1.7.02-0406, transmitida em 07/10/2009, cujo pedido de compensação
a ela vinculado não foi homologado.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
3
Diante da procedência parcial da Manifestação de Inconformidade, foi interposto
Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) o saldo negativo pleiteado foi composto por imposto de renda retido na
fonte, estimativas compensadas e homologadas e pagamentos realizados
por meio de DARF;
b) a DRJ julgou parcialmente procedente da manifestação de inconformidade
e reconheceu a validade das antecipações para formação do saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 3.411.902,06;
c) a DRJ não reconheceu a validade dos valores deduzidos da apuração de
imposto de renda da Recorrente a título de Doações realizadas de caráter
cultural e artístico e ao Fundo da Criança e do Adolescente, contudo tais
incentivos não compõem as informações relativas à antecipação do
imposto que devem constar do PER/DECOMP demonstrativo do crédito
que levam a formar o saldo negativo do período. Tal análise da DRJ
impacta a apuração do imposto devido, de sorte que, caso a autoridade
lançadora pretendesse verificar se a Recorrente, de fato, atendera aos
requisitos necessários para sua dedutibilidade, esta sim deveria ter
instaurado procedimento fiscalizatório no prazo decadencial de cinco anos;
d) da leitura dos fundamentos e informações complementares do crédito,
verifica-se de imediato que a glosa de despesas dedutíveis da apuração do
imposto não foi nem mesmo ponderada pela fiscalização, restringindo-se a
analisar e validar as antecipações do tributo para a formação do saldo
negativo, ponto devidamente defendido pela Recorrente quando da
apresentação de sua manifestação de inconformidade;
e) o próprio despacho decisório valida como dedutíveis os valores indicados
pela Recorrente em sua DIPJ a título de Operações de Caráter Cultural e
Artístico e Fundos dos Direitos Autorais da Criança, desconsiderando
apenas os valores informados a título de imposto de renda retido na fonte
e emposto de renda mensal por estimativa;
f) a incursão por parte da DRJ em revisitar os termos do Despacho Decisório,
negando-lhe as próprias premissas adotadas, implica em alteração dos
critérios jurídicos originalmente tomados pela autoridade fiscal;
g) ao agir assim, o acórdão da DRJ padeceu de nulidade, pois subtraiu o
direito de defesa da Recorrente;
h) resta demonstrado o direito de a Recorrente considerar as deduções dos
valores doados em favor do RONAC e FUNCAD, no ano-calendário de 2005,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
4
na apuração do seu imposto de renda do período, tendo em vista que
observou os requisitos e limites legais;
i) assim, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido e,
subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecer integralmente
o crédito pretendido.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da nulidade do acórdão recorrido
Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão vergastado, considerando que a
incursão por parte da DRJ em revisitar os termos do Despacho Decisório, negando-lhe as próprias
premissas adotadas, implica em alteração dos critérios jurídicos originalmente tomados pela
autoridade fiscal.
Tal alegação tem como premissa que o próprio despacho decisório valida como
dedutíveis os valores indicados pela Recorrente em sua DIPJ a título de Operações de Caráter
Cultural e Artístico e Fundos dos Direitos Autorais da Criança, desconsiderando apenas os valores
informados a título de imposto de renda retido na fonte e emposto de renda mensal por
estimativa.
Assim, salienta a Recorrente que a decisão recorrida concluiu pela insuficiência do
saldo negativo, em razão da alegada ausência de comprovação dos requisitos necessários para a
dedutibilidade das doações de caráter cultural e artístico (PRONAC) e ao Fundo da Criança e do
Adolescente (FUNDAD).
Acerca do tema, assim dispôs a decisão a quo:
Valores declarados como provenientes de Operações de Caráter Cultural e
Artístico e Fundo da Criança e do Adolescente
Quanto aos valores declarados como provenientes de Operações de Caráter
Cultural e Artístico e Fundo da Criança e do Adolescente, não há nos autos
qualquer documento comprobatório das referidas operações, bem como de
que elas respeitaram os requisitos necessários para a sua dedutibilidade, dessa
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
5
forma, impossível o reconhecimento de tais valores na formação do Saldo
Negativo de IRPJ do período.
Pelo que se depreende do acórdão recorrido, foi analisada cada rubrica da
formação do saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2005, e foi reconhecido o direito creditório
no valor de R$ 311.453,81 a título de saldo negativo de IRPJ.
Nesse cenário, a Recorrente se insurgiu apenas quanto às deduções referentes às
Operações de Caráter Cultural e Artístico e ao Fundo da Criança e do Adolescente.
Quando às alegações da Recorrente sobre a nulidade do acórdão vergastado, em
razão da alteração de critério jurídico, entendo que merecem prosperar parcialmente, apenas
quanto à apreciação das deduções que extrapolaram o teor do Despacho Decisório.
Convém ressaltar que o Despacho Decisório trata do saldo negativo do período e
faz remissão aos valores constantes da ficha 12A, linhas 12 a 18, fl. 54, que não incluem as
deduções realizadas, conforme abaixo colacionado:

Ficha 12A -Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral
Discriminação
IMPOSTO SOBRE 0 LUCRO REAL
01.A Alíquota de 15% 1.874.668,95
02.A Alíquota de 6% 0,00
03.Adicional 1.225.779,30 DEDUÇÕES
04.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico 74.986,76
05.(-)Programa de Alimentaçãodo Trabalhador 0,00
06.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário 0,00
07.(-)Atividade Audiovisual 0,00
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
6
08.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 18.746,69
09.(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte 0,00
10.( -)Isenção e Redução do Imposto 0,00
11.(-)Redução por Reinvestimento 0,00
12.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital 0,00
13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte 355.795,55
14.(-)IR Retido na Fonte por órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei n° 9.430/1996) 0,00
15.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Plab. Fed. (Lei n° 10.833/2003)
0,00
16.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável 0,00
17.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa 3.056.762,02
18.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada 0,00
19.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR -405.842,77
20.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP 0,00 ..
IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE 0 CUSTO ORÇADO E 0 CUSTO
EFETIVO 0,00 .
IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES
0,00
Assim, não obstante a decisão recorrida ter adentrado nas deduções não
questionadas no Despacho decisório, entendo que não há nulidade do acórdão integralmente,
mas tão somente da parte na qual houve apreciação relativa às deduções, considerando a
ausência de dissenso sobre as rubricas em análise.
Portanto, a meu ver, a discussão não se relaciona ao prazo decadencial, uma vez
que não houve revisão de ofício do despacho decisório para inclusão de questionamentos
quanto às deduções, mas tão somente ocorreu análise do tema em sede de acórdão de
manifestação de inconformidade.
Nesse cenário, cabe limitar a discussão dos autos à controvérsia disposta no
Despacho decisório, sobre a quais a Recorrente teve a oportunidade de desenvolver sua defesa
durante o processo administrativo fiscal, em obediência ao contraditório e à ampla defesa, ao
art. 146 do CTN, ao princípio da não-surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, aplicáveis
ao processo administrativo fiscal por disposição expressa do art. 15 do CPC/2015, consoante a
seguir transcritos:
CTN
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
7
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
CPC/15
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à
decisão prevista no art. 701.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (...)
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, preliminarmente, dar-lhe
provimento parcial para reconhecer a nulidade da parte do acórdão recorrido que trata das
deduções referentes às Operações de Caráter Cultural e Artístico e ao Fundo da Criança e do
Adolescente.
.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
8
Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo
à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na
forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30
de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Para que haja
o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior
de tributo como condição absolutamente essencial para fins de verificação da precisão dos dados
informados. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
9
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam
com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa
deve ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas
dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse
sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo
administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se
busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
10
em que se verifica a sua liquidez e certeza. Conforme previsão legal, a pessoa jurídica pode
deduzir, entre outras, as parcelas referentes deduções referentes às Operações de Caráter
Cultural e Artístico e ao Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 8o do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e
art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012,
prescreve:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo. A homologação tácita de declaração de
compensação, tal qual a homologação tácita do lançamento, extingue o crédito
tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento suplementar referente
àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos próprios
vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração
de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes. Não se submetem
à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto,
ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que
tratam da utilização daquele crédito.
[...]
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de
Consulta Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN, assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a
impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação
não se aplica à compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido
homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência
para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta
dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação
declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
11
Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e
certeza desses créditos.
Nesse sentido, é imperioso que a autoridade fiscal, para aprovar o saldo negativo
de IRPJ pleiteado no Per/DComp correspondente e decidir pela homologação da compensação,
deva adotar procedimentos necessários à verificação prévia da liquidez e certeza do indébito
tributário que lhe dá suporte. E é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em
Per/DComp para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão
do crédito apurado pelo sujeito passivo.
No presente caso, a Recorrente foi notificada dos Termos de Intimação -
Irregularidade no Preenchimento de PER/DCOMP, e-fls. 66-68, no seguinte sentido:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes
da DIP).
O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a
apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2006 Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$
477.006,48 (Somatório das informações das fichas Imposto de Renda pago no
exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e
Demais estimativas comp Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 3.412.557,57
(Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A 18)Solicita-se retificar a DIPJ
correspondente
ou
apresentar
PER/DCOMP
retificador
detalhando
corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no
prazo estabelecido nesta Intimação.
Base legal: Art. 6°, Parágrafo 1 0, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
as alterações posteriores. Arts. 4° e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 68-74:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e
a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
477.006,48 [...]
477.006,48
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
12
CONFIRMADAS [...]
477.006,48 [...]
477.006,48

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 405.842,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.412.557,57
IRPJ devido: R$ 3.006.714,80
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) = (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será igual a zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 25505.14990.300606.1.7.02-0406
12384.70283.300606.1.7.02-
1020 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-81.286, de 31.01.2018,
e-fls. 89-106, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Valores declarados como provenientes de Operações de Caráter Cultural e
Artístico e Fundo da Criança e do Adolescente
Quanto aos valores declarados como provenientes de Operações de Caráter
Cultural e Artístico e Fundo da Criança e do Adolescente, não há nos autos
qualquer documento comprobatório das referidas operações, bem como de que
elas respeitaram os requisitos necessários para a sua dedutibilidade, dessa
forma, impossível o reconhecimento de tais valores na formação do Saldo
Negativo de IRPJ do período.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-81.286, de 31.01.2018, e-
fls. 89-106, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917621/2009-51
13
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões
recursais. Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 354
DF CARF MF
Original